Tribunal: CARF
Processo: 11065.901754/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.901754/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.423 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
PROTECTOR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
DIREITO SUPERVENIENTE. CSLL. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.901754/2013-73
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901754/2013-73

de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 08-
51.431, proferido em 23 de Abril de 2020, pela 5a Turma da DRJ/FOR, que por unanimidade de
votos, improcedente a manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia a restituição do saldo negativo de CSLL referente ao
exercício de 2010 e a compensação de débitos com crédito de saldo negativo de CSLL referente
ao ano calendário de 2009, no valor de R$ 25.560,70.
Foi apresentada Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório no
048900808, que deferiu parcialmente o pedido de compensação formulado no PER no
15621.81563.250912.1.3.03-4210, relativo ao Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2009,
exercício 2010). Destaca-se que do valor pleiteado pela Contribuinte de R$ 25.560,70, foi
reconhecido o crédito de R$ 16.376,75 e indeferido o pedido de restituição.
A DRF de Novo Hamburgo- RS emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o
048900808 de e-fls. 512/517, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 25.560,70. Valor na DIPJ: R$ 25.560,70. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 29.143,99. CSLL devida: R$ 3.583,29. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 16.376,75.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901754/2013-73

Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 15621.81563.250912.1.3.03-4210. Não há
valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: 25711.94220.240912.1.2.03-9007.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/04/2013.
PRINCIPAL R$ 2.568,33. MULTA R$ 513,66. JUROS R$ 111,72”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte protocolizou o pedido de compensação PER/DCOMP no
15261.81563.250912.1.3.03-4210, objetivando a extinção de débitos tributários com a utilização
do crédito de saldo negativo de CSLL relativo ao exercício de 2010 (PER no
25711.94220.240912.1.2.03-9007).
Asseverou que a manifestação de inconformidade apresentada visa reformar o
Despacho Decisório, vez que os valores de contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL)
foram efetivamente retidos pelas fontes pagadoras e restam comprovados através de
documentação hábil e idônea.
Pugnou pela total procedência da manifestação de inconformidade, com a
decretação de insubsistência do Despacho Decisório e que seja reconhecido a total procedência
do crédito apurado e informado pela mesma no PER/DCOMP no 25711.94220.240912.1.2.03-
9007 a título de saldo negativo de CSLL no exercício de 2010, bem como sejam homologadas
integralmente as compensações realizadas na PER/DCOMP no 15621.81563.250912.1.3.03-
4210.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 08-51.431-DRJ/FOR

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, improcedente (fls. 525/528).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 536/1015), destacando, em síntese, que:
“PROTECTOR SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, sociedade empresária já
qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosa e tempestivamente à
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901754/2013-73

presença de Vossa Senhoria, por seus procuradores signatários (documentos de
identificação já constantes dos autos), amparada pelo disposto no artigo 33, do Decreto
no
70.235/72,
apresentar
RECURSO
VOLUNTÁRIO
ao
Egrégio
Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais- CARF, contra a decisão proferida pela 5a Turma de
Julgamento da DRJ/FOR que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte. Requer sejam recebidas as razões do Recurso e
encaminhadas ao órgão julgador.
I- DOS FATOS
A Contribuinte/Recorrente apresentou PER/DCOMP visando a restituição de créditos
oriundos de crédito relativo ao Saldo Negativo de CSLL referente ao Exercício de 2010.
Após análise da Fiscalização, foi proferido Despacho Decisório homologando
parcialmente a DCOMP no 15621.81563.250912.1.3.03-4210 e indeferindo o pedido de
restituição/ressarcimento no 25711.94220.240912.1.2.03-9007, alegando que as retenções
informadas não foram integralmente comprovadas.
Em vista do Despacho Decisório, a empresa interpôs Manifestação de Inconformidade,
que foi julgada improcedente pela DRJ/FOR, sob o fundamento de que a documentação
apresentada não seria suficiente, tal qual exigida pela legislação tributária para fins de
comprovar, integralmente, a retenção na fonte. Neste sentido, é o entendimento da
DRJ/FOR.
(...)
Com efeito, resta equivocada a decisão da DRJ/FOR ao deixar de reconhecer a
integralidade dos valores que formam o Saldo Negativo de CSLL. Conforme resta
amplamente comprovado pela documentação juntada pela empresa, o crédito informado
na PER/DCOMP em análise é líquido e certo, revelando-se hígido o direito do
Contribuinte.
Com efeito, os valores de CSLL foram efetivamente retidos pelas fontes pagadoras e
informados pela Contribuinte, restando devidamente comprovados através de
documentação hábil e idônea.
Por consequência, a formação do Saldo Negativo de CSLL e a PER/DCOMP informada
com o respectivo crédito, restam perfeitas e acabadas, devendo ser integralmente
homologado o pedido de compensação e deferido o pedido de restituição.
Passa-se aos argumentos que justificam a reforma do Acórdão recorrido.
II. DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO
A. Da documentação hábil e idônea a comprovar o Saldo Negativo de CSLL
Conforme verifica-se do Acórdão recorrido, a Fiscalização insiste que os valores das
contribuições retidas na fonte não foram devidamente demonstradas, mesmo tendo a
Recorrente/Contribuinte apresentado, junto com Manifestação de Inconformidade os
seguintes documentos:
- Comprovante de retenção da CSRF;
- Comprovante de arrecadação/DARF;
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901754/2013-73

- Notas Fiscais;
- Livro de Razão Contábil.
Não se pode olvidar que a divergência apontada pela fiscalização entre os valores
utilizados pelo Contribuinte, e não aceitos pela RFB e pela DRJ/FOR, reside no fato de
que, no entender da fiscalização, a CSLL que deixou de ser informada pela fonte
pagadora, não poderia ser utilizada como crédito pela Recorrente.
Não obstante a juntada de todas as notas fiscais, por cliente, cujos valores retidos a título
de CSLL, no ano-calendário de 2009, correspondem exatamente ao montante que foi
informado pelo Contribuinte em suas declarações (DIPJ e PER/DCOMP), a DRJ/FOR
entendeu que estes documentos não seriam hábeis para demonstrar a formação do Saldo
Negativo, sob o argumento de que não constituem provas bastantes para a comprovação
do fato-retenção, requerendo a juntada de novos documentos que, repisa-se, não foram
fornecidos pela fonte pagadora.
Ainda, a cópia do Razão anexada aos autos pela Recorrente (fls. 10-17-
Doc_Comprobatorios01) e a Relação de Notas Fiscais (fls. 65-67 e 291-295
Doc_Comprobatorios02), demonstram o valor retido (4,65%) no ano de 2009, lançamento
contábil e detalhamento que comprovam devidamente a retenção totalizada.
A fim de facilitar a análise dos documentos mencionados, a Recorrente anexa novamente,
através do presente Recurso, os documentos identificados por CNPJ da fonte pagadora,
conforme anexos (Doc_Comprobatorios01 a Doc_Comprobatorios12), nos termos da
planilha abaixo.
(...)
Denota-se de toda a documentação juntada ao presente processo administrativo que a
Recorrente efetivamente sofreu a retenção da contribuição, recebendo somente o valor
líquido das notas fiscais correspondentes. Embora entenda a fiscalização que a fonte
pagadora não informou corretamente em DIRF, não há dúvidas acerca da retenção
ocorrida.
De modo que a Recorrente logrou êxito em demonstrar, com abundante e idônea
documentação, a efetividade das retenções que sofreu e que compõe o saldo negativo de
CSLL do período em análise.
(...)
Gize-se que o processo administrativo fiscal comporta outros meios de prova,
especialmente em homenagem ao princípio da verdade material, posição adotada por este
Egrégio CARF, conforme farta jurisprudência suscitada.
Conclui-se, portanto, que no caso sub judice, o conjunto probatório apresentado pela
Recorrente ao longo do presente processo é cabal e comprova que os valores utilizados na
formação do Saldo Negativo de CSLL, foram efetivamente, retidos pelas fontes
pagadoras.
Diante de todo o exposto, resta demonstrado inequivocamente que a r. decisão combatida
não corresponde à melhor interpretação do Direito ao caso concreto, razão pela qual deve
ser integralmente reformada, nos termos da fundamentação e conforme pedido abaixo.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901754/2013-73

III- PEDIDO
ANTE AO EXPOSTO, a Recorrente requer seja julgado procedente este Recurso
Voluntário para fins de reformar o Acórdão DRJ/FOR no 08-51.431, proferido no PA no
11065.901754/2013-73; reconhecendo-se a total procedência do crédito apurado a título
de Saldo Negativo de CSLL e reconhecendo-se integralmente o crédito informado na
PER/DCOMP
no
15261.81563.250912.1.3.03-4210
e
Pedido
de
Restituição/Ressarcimento no 25711.94220.240912.1.2.03-9007”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório e Restituição

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2009, bem como a restituição de saldo negativo de
CSLL do exercício 2010. A autoridade administrativa ao proceder a análise, não reconheceu o
direito creditório integral, homologando parcialmente a compensação declarada de
PER/DCOMP
n.o
15261.81563.250912.1.3.03-4210
e
indeferindo
o
pedido
de
restituição/ressarcimento no 25711.94220.240912.1.2.03-90.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 525-528):
“(...)
Portanto, o saldo negativo existente e provado, dotado dos atributos de certeza e liquidez,
é tão-somente aquele já concedido no decisório.
Do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade”.

DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO RETIDA NA
FONTE

Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901754/2013-73

Inicialmente, em relação à dedução de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
Retida na Fonte (CSLL), a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado
no encerramento do período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de
cálculo correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e da contribuição retida no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de CSLL no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901754/2013-73

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos cópia do
comprovante de retenção da CSRF, comprovante de arrecadação/DARF, notas fiscais e livro
razão contábil em sede de manifestação de inconformidade e recursal.
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901754/2013-73

E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente pode e deve ser
analisado objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901754/2013-73

liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 1029
DF CARF MF
Original